Tribunal: TJBA
Processo: 0502189-91.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502189-91.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILDASIO AMPARO DA LUZ Advogado(s):AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. REPRESENTAÇÃO POR ASSOCIAÇÕES DISTINTAS. FALHA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0502189-91.2017.8.05.0256, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, GILDASIO AMPARO DA LUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator